Tribunal: STF
Processo: ARE 1328424
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS NO ESTADO DA PARAÍBA – SINPRF/PB em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Vol. 7, fl. 129):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. JORNADA COMPENSADA PELO PAGAMENTO DA GOE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO SINDICATO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser vedada a cumulação da Gratificação por Operações Especiais (GOE) com o Adicional por Serviço Extraordinário, porquanto possuem a mesma natureza jurídica e os mesmos destinatários, o que ensejaria em bis in idem (AgRg AREsp. 198.295/PE, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 9.6.2016). No mesmo sentido: AgRg no Resp. 1.459.513/AL, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.4.2015.



    2. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 7, fl. 140), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 7º, XIII, XIV e XVI; e 39, § 3º, da CF/1988, na medida em que o STJ “afastou o pagamento das horas extras, efetivamente prestadas pelos policiais substituídos pelo ora recorrente”, excluindo “assim, o direito constitucional dos servidores ao recebimento de pagamento pelas horas extras de trabalho prestadas, independentemente de terem remuneração na forma de subsídio” (Vol. 7, fl. 143).



    Alega que a questão posta a debate está “diretamente afeta à violação dos direitos trabalhistas assegurados pela Constituição da República aos servidores públicos – nos termos do §2º, do art. 39, da CRFB-88, dentre os quais também se encontra o direito ao recebimento de horas extras – reclamando dessa Suprema Corte um interpretação que compatibilize e harmonize os termos dos parágrafos 3º, 4º e 8º, do art. 39 da Carta Maior, com a realidade enfrentada pelos servidores públicos policiais, entre os quais os filiados ao sindicato recorrente (Vol. 7, fl. 142).



    Aduz que os policiais rodoviários federais, a despeito de terem percebido Gratificação por Operações Especiais (GOE) até o advento da Lei 11.358/2006 (que excluiu a GOE), fazem jus ao recebimento das horas extras que ultrapassarem o limite de 40 horas semanais, conforme previsto na Lei 9.654/1998.



    Destaca que nos termos do Decreto-Lei 1.714/1979, a GOE remunerava os Policiais Rodoviários Federais, enquanto o adicional por serviço extraordinário “tem sede constitucional e se caracteriza pelo labor exercido em quantidade de horas superior à jornada estabelecida para uma determinada classe, portanto, pela realização de “horas-extras” (Vol. 7, fl. 149). 



    Afirma que “com a limitação legal da jornada de trabalho, não poderia o pagamento da GOE, nem mesmo nenhuma outra norma, de qualquer espécie, inclusive a que promova a fixação de subsídio, afastar a percepção de horas extras, quando essas tiverem que ser prestadas por servidores sujeitos a controle de jornada” (Vol. 7, fl. 153).



    Assevera que “afastar a percepção do adicional por serviço extraordinariamente prestado é um retrocesso sem precedentes, até porque a jornada de trabalho estabelecida legalmente, que hoje é de 40 (quarenta) horas semanais, perde sua função, podendo a categoria dos Policiais Rodoviários Federais trabalhar por um lapso temporal indefinido e, por conseguinte, potencialmente excessivo, sem perceber nada a mais por isso” (Vol. 7, fl. 154). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso extraordinário, para “determinar o pagamento de todas as horas extraordinárias efetivamente prestadas pelos policiais substituídos pelo recorrente, assim consideradas as horas que ultrapassem sua jornada de 40 horas semanais (art. 9º da Lei 9.654/98), inclusive no período posterior à lei 11.358/2006, quando não mais recebem GOE ou qualquer outra gratificação equivalente, pela instituição do regime remuneratório por subsídio, embora continuem prestando jornada superior às 40 horas da lei de regência de seu cargo, sem pagamento de tais horas laboradas” (Vol. 7, fl. 160). 



    O STJ negou seguimento ao RE, ao fundamento de que as razões recursais demandariam o reexame da legislação infraconstitucional que regulamenta a matéria (Leis 9.654/1998 e Lei 11.358/2006), o que é inviável nesta fase recursal (Vol. 7, fl. 194).



    No Agravo, a parte refutou o óbice apontado. Requer, ainda, o sobrestamento do processo até o julgamento final da ADI 5.404 (Vol. 7, fl. 201).



    A Presidência desta SUPREMA CORTE negou seguimento ao RE do Sindicato, ao fundamento de que a matéria é de índole infraconstitucional, bem como que incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF. 



    Já em relação ao RE da UNIÃO contra acórdão proferido pelo TRF/5ª Região, foi julgado prejudicado, visto que o STJ deu provimento ao Recurso Especial 1.332.508 – PB, interposto concomitantemente ao Recurso Extraordinário (Vol. 7, fl. 26) (Vol. 9).



    Dessa decisão o Sindicato interpôs Agravo Interno (Vol. 11).



    Quanto à União, não interpôs qualquer recurso, havendo o trânsito em julgado da decisão quanto a si.



    Na sequência, o ilustre Presidente LUIZ FUX reconsiderou em parte a decisão anteriormente prolatada, apenas em relação ao SINDICATO, e determinou a distribuição do processo (Vol. 13).



    É o relatório. Decido. 



     



    O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA deu provimento ao Recurso Especial interposto pela UNIÃO para, reformando acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, afastar o direito de policiais rodoviários federais receberem o adicional de hora extra, eis que incompatível com o entendimento daquela Corte Superior “no sentido da impossibilidade de percepção das verbas extraordinárias ante sua incompatibilidade com a percepção da Gratificação de Operações Especiais” (Vol. 7, fl. 27).



    Assim, em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, a análise da pretensão recursal - possibilidade de cumulação do pagamento de horas extras com gratificação de operações especiais (GOE) - está situada no está situada no contexto normativo infraconstitucional, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE HORAS EXTRAS COM GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS (GOE). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 114 CF. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que mesmo matérias de ordem pública necessitam do devido prequestionamento para análise em sede de recurso extraordinário. Precedentes. Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes nos autos. Providências vedadas em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 832.392-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/11/2014)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS - GOE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371-RG. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.” (RE 713.702, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2016)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. HORAS EXTRAS E GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS – GOE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 901.110, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 1º/9/2015)



    No mesmo sentido: ARE 1168661, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/10/2018.



    Por fim, não há falar em aplicação, ao caso, do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento da ADI 5114, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/9/2020, em que se decidiu acerca da possibilidade de percepção de horas extras por policiais civis. A hipótese destes autos versa sobre o direito de policial rodoviário federal perceber, cumulativamente, horas extras pelo serviço extraordinário e gratificação por operações especiais - GOE. Tais especificidades não foram examinadas no referido precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado da Paraíba - SINPRF/PB .



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente